Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0724792-39.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte Requerente para que atenda integralmente a manifestação da d. Procuradoria de Justiça de Num. 37749173. Após, ao Ministério Público novamente. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator